Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ COMPLETA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, bem como ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais à vítima, a título de danos morais, na qual a defesa pede a absolvição do réu e o afastamento da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, (ii) houve dolo na conduta do agente ao agredir a ofendida, (iii) pode ser aplicada a causa de isenção de pena em razão da embriaguez, prevista no artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, (iv) deve ser mantida a indenização por dano moral, e, (v) pode ser fixado o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantém-se a condenação.
6. O argumento de que o acusado estava embriagado ou sob efeito de substâncias entorpecentes, por si só, não exclui a imputabilidade se o uso de drogas ou álcool foi voluntário e não decorrente de caso fortuito ou força maior, não sendo caso de embriaguez completa e nem ficou comprovado que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (artigo 28, § 1o, do Código Penal).
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
8. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.